Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE. APURACÃO DE HAVERES. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA. RESISTÊNCIA. AGRAVADO. ACORDO. OFERECIMENTO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento dos autos da dissolução total da sociedade empresária.
2. Havendo liquidação e consenso da partilha de bens da sociedade empresária, além da baixa da personalidade jurídica nos órgão competentes, desnecessária posteriores manifestações judiciais para dissolver integralmente a sociedade empresária.
3. No caso concreto, a justificativa do agravante reside no fato de que há resistência do agravado em proceder a liquidação da sociedade. No entanto, o que se constata é que, além da sociedade já se encontrar baixada nos órgãos competentes, não se vislumbra pretensão resistida por parte do agravado, quando este ofereceu acordo e entrega voluntária do único patrimônio registrado da empresa.
4. Assim, não há razão para impedir o arquivamento dos autos, bem como para que o perito levante o saldo remanescente eventual, quando, diante do oferecimento de acordo do agravado para a liquidação, desnecessária a intervenção judicial para tanto, além de ser inviável a apuração de haveres, ante a dissolução total da sociedade e baixa nos órgão competentes.
5. Negou-se provimento ao recurso interposto.